Tribunal: TJBA
Processo: 8055269-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055269-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ELIAS ARCANJO DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. URGEÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de citação por edital, em ação de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido de citação por edital, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que indefere pedido de citação por edital não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 apenas em situações de urgência que possam tornar inócua a apreciação da matéria na apelação. 5. No caso concreto, não se verifica qualquer situação de urgência ou risco de perecimento do direito que justifique a mitigação da taxatividade, sendo possível rediscutir a matéria em apelação ou em suas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento do pedido de citação por edital não enseja agravo de instrumento por não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade desse rol somente se aplica diante de urgência que torne inócua a apreciação da matéria em apelação, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.021; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJ-RS, AI 5039709-10.2024.8.21.7000, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 24.04.2024; TJ-GO, AI 5344775-76.2024.8.09.0000, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 03.06.2024; TJ-SP, AI 2073149-58.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 02.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8055269-96.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e ELIAS ARCANJO DE SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA